Tribunal: TJPA
Processo: 0811975-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811975-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: M. R. GOMES SAMPAIO & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE NECESSÁRIA DO ART. 85, § 8º, DO CPC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo decisão interlocutória proferida na primeira fase de Ação de Exigir Contas, a qual reconheceu o dever da instituição financeira de prestar contas relativas à conta corrente empresarial nº 4139-4, referentes aos doze meses anteriores ao ajuizamento da demanda, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa. O agravante limita sua insurgência à forma de fixação dos honorários, defendendo o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, na primeira fase da ação de exigir contas, em que não há condenação pecuniária, os honorários advocatícios devem ser fixados necessariamente por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ou se é possível sua fixação em percentual sobre o valor da causa, à luz do art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A procedência do pedido na primeira fase da ação de exigir contas configura sucumbência do réu, impondo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, caput, do CPC.

4.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de fixação de honorários por equidade na primeira fase da ação de exigir contas, quando o proveito econômico for inestimável, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

5.

A apreciação equitativa não implica, necessariamente, redução automática ou fixação em valor irrisório, mas exige ponderação concreta dos critérios legais, à luz das circunstâncias do caso.

6.

A demanda envolve movimentação bancária expressiva, com valor da causa superior a R$ 990.000,00, e análise de contratos, lançamentos financeiros e laudo técnico, revelando complexidade fática e jurídica relevante.

7.

O percentual de 10% sobre o valor da causa corresponde ao mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC e, no caso concreto, não se mostra exorbitante, desproporcional ou dissociado do trabalho desenvolvido.

8.

A redução pretendida pode implicar aviltamento da remuneração do advogado, cuja natureza alimentar é reconhecida pelo art. 85, § 14, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A procedência do pedido na primeira fase da ação de exigir contas enseja condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do princípio da sucumbência.

2.

A fixação de honorários por equidade na primeira fase da ação de exigir contas é possível quando o proveito econômico for inestimável, mas não é obrigatória.

3.

É válida a fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa, inclusive no mínimo legal de 10%, quando o montante se mostra proporcional à complexidade e às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, §§ 2º, 8º e 14; 1.003, § 5º; 1.070; 550, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.874.920/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.10.2022, DJe 06.10.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão monocrática proferida ao id. 30473699, a qual negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, que, por sua vez, na primeira fase da Ação de Exigir Contas nº 0037916-23.2013.8.14.0301, reconheceu o dever do réu de prestar contas relativamente à conta corrente empresarial nº 4139-4, referente aos doze meses anteriores ao ajuizamento da demanda, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, cuida-se de Ação de Exigir Contas ajuizada por M. R. GOMES SAMPAIO & CIA LTDA. em face do BANCO DO BRASIL S.A., por meio da qual a autora, ora agravada, sustentou a existência de lançamentos e movimentações bancárias reputadas indevidas ou carentes de esclarecimento na conta corrente empresarial mantida junto à instituição financeira, delimitando expressamente o período controvertido e instruindo a exordial com documentos extraídos dos sistemas bancários, além de laudo técnico indicativo de inconsistências, requerendo, ao final, o reconhecimento do dever de prestar contas e a subsequente apuração de eventual saldo.

O juízo a quo, ao apreciar a primeira fase da demanda, proferiu decisão interlocutória julgando procedente o pedido para reconhecer o dever jurídico da instituição financeira de prestar as contas exigidas, determinando sua apresentação no prazo legal, sob pena de se considerar verdadeira a versão apresentada pela autora, e condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs Agravo de Instrumento, no qual sustentou, em síntese, a inépcia da petição inicial, por ser supostamente genérica e não delimitar adequadamente a relação jurídica e os lançamentos impugnados, invocando afronta ao art. 550, § 1º, do CPC, bem como insurgiu-se contra a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, argumentando que a verba honorária deveria ser arbitrada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A decisão monocrática de id. 30473699 conheceu do agravo de instrumento e, no mérito, negou-lhe provimento, assentando que a petição inicial atendia aos requisitos legais, porquanto delimitada a relação jurídica, o período controvertido e acompanhada de documentos indicativos de lançamentos duvidosos. No tocante aos honorários, reconheceu-se a legitimidade da condenação na primeira fase da ação, como decorrência do princípio da sucumbência, mantendo-se o percentual de 10% sobre o valor da causa, à luz dos critérios do art. 85 do CPC.

Contra essa decisão foi interposto o presente Agravo Interno (id. 31371623), no qual o agravante afirma, preliminarmente, a tempestividade do recurso, sustentando que a ciência da decisão monocrática ocorreu em 10/10/2025, sendo o recurso protocolado dentro do prazo legal de quinze dias. No mérito, limita sua insurgência à questão dos honorários advocatícios, asseverando que a primeira fase da ação de exigir contas possui natureza declaratória e impõe obrigação de fazer, inexistindo condenação pecuniária ou proveito econômico mensurável, razão pela qual, segundo defende, deve incidir a regra do art. 85, § 8º, do CPC, com arbitramento por equidade, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp nº 1.874.920/DF,.

Em contraminuta ao Agravo Interno (id. 31440238), a agravada sustenta a tempestividade de sua manifestação e, no mérito, pugna pela manutenção integral da decisão monocrática, argumentando que a condenação em honorários na primeira fase da ação decorre logicamente do princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, e que o arbitramento em percentual sobre o valor da causa observou os critérios legais, notadamente o grau de zelo profissional, a complexidade da causa, a relevância econômica da controvérsia e o tempo de tramitação do processo. Ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com a confirmação da decisão monocrática e da condenação em honorários no percentual fixado.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno foi interposto tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), conforme disposto no art. 1.003, §5º e 1.070, ambos do CPC.

Houve também o regular recolhimento do preparo recursal, no ato da interposição do recurso (id. 31371627, 31371628 e 31371630).

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à insurgência do agravante quanto à manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, especialmente no tocante à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, ao final da primeira fase da ação de exigir contas, cuja decisão originária reconheceu o dever do Banco de prestar contas relativamente à conta corrente nº 4139-4, referente aos doze meses anteriores ao ajuizamento da demanda, conforme se extrai dos autos (ID 30473699) .

Sustenta o agravante, em síntese, que a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa revela-se excessiva e contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que, na primeira fase da ação de exigir contas, por inexistir condenação pecuniária ou proveito econômico mensurável, deve a fixação ocorrer exclusivamente por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, pugnando, assim, pela redução do quantum arbitrado.

É certo que, no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se o entendimento de que é plenamente cabível a condenação em honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas, uma vez que, com a procedência do pedido para compelir o réu à prestação das contas, resta configurada a sucumbência. Nesse sentido, a Terceira Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.874.920/DF, firmou a orientação de que:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. EQUIDADE
. 1. Ação de exigir contas ajuizada em 08/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/03/2020 e concluso ao gabinete em 09/06/2020. 2. O propósito recursal é decidir sobre a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas. 3. No âmbito da Segunda Seção,
é uníssono o entendimento de que, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.
4. Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem decidido que, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável,
a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do CPC/2015
. 5. Recurso especial conhecido e provido (grifos nossos)

(STJ - REsp: 1874920 DF 2020/0116021-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

Assim, não há dúvida de que a condenação em honorários na primeira fase da ação de exigir contas constitui decorrência lógica do princípio da sucumbência, previsto no caput do art. 85 do CPC, segundo o qual “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Ainda segundo o precedente do STJ citado acima, é correto afirmar que, na primeira fase desse procedimento especial bifásico, não há, em regra, condenação pecuniária, limitando-se a decisão ao reconhecimento do dever de prestar contas, o que pode, em determinadas hipóteses, conduzir à fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o proveito econômico se revelar inestimável.

Todavia, no caso em exame, conquanto a decisão monocrática tenha reconhecido a possibilidade de se fixar os honorários sucumbenciais em apreciação equitativa, ponderou-se que a demanda envolve movimentação bancária expressiva, com valor da causa que ultrapassa a cifra de R$ 990.000,00, sendo que o percentual de 10% fixado pelo juízo de origem, correspondente a aproximadamente R$ 99.000,00, não está dissociado da realidade processual, em uma análise equitativa.

Em outras palavras, o montante de R$ 99.000,00, à luz dos elementos constantes dos autos, não se mostra exorbitante, tampouco dissociado da complexidade da controvérsia, que envolve análise de contratos bancários, movimentações financeiras relevantes e laudo técnico apresentado pela parte autora, circunstâncias que evidenciam significativo grau de complexidade fática e jurídica.

Ademais, ainda que se admita a incidência do art. 85, § 8º, do CPC, a apreciação equitativa não implica, necessariamente, fixação de verba em valor irrisório ou substancialmente inferior ao percentual mínimo previsto no § 2º, mas sim a ponderação criteriosa dos parâmetros legais à luz do caso concreto. A equidade, nesse contexto, atua como técnica de modulação, e não como mecanismo automático de redução.

Não se verifica, portanto, qualquer abusividade ou desproporcionalidade na fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente porque o percentual adotado corresponde ao mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC, e revela-se compatível com a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora e o tempo de tramitação do feito. Ao contrário, a pretendida redução poderia implicar aviltamento da remuneração do advogado, cuja natureza alimentar dos honorários é expressamente reconhecida pelo art. 85, § 14, do CPC.

Desse modo, embora se reconheça a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de fixação por equidade na primeira fase da ação de exigir contas, entendo que, no caso concreto, a verba fixada – correspondente a 10% sobre o valor da causa, perfazendo aproximadamente R$ 99.000,00 – mostra-se adequada e proporcional, não havendo falar em ilegalidade ou excesso a justificar a reforma da decisão agravada.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao agravo interno,
mantendo a decisão monocrática agravada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 02/03/2026